Tribunal: TJSP
Processo: 2279962-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimos bancários – Limitação dos descontos em 30% dos proventos do autor – Patamar que se revela razoável para garantir a efetividade do contratado e imprescindível, em prol do princípio da dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência do devedor, que também não pode ser submetido à situação iniqua, nos termos do art. 42 do CDC – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimos bancários – Limitação dos descontos em 30% dos proventos do autor – Patamar que se revela razoável para garantir a efetividade do contratado e imprescindível, em prol do princípio da dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência do devedor, que também não pode ser submetido à situação iniqua, nos termos do art. 42 do CDC – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2279962-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, são agravados LUIZ
GONZAGA SANTOS DE SIQUEIRA (REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)) e
FATIMA LOPES DE AVELAR SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279962-93.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba
2
VOTO No: 29693
AGRV.No: 2279962-93.2019.8.26.0000
COMARCA: PINDAMONHANGABA
AGTE. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AGDO. : LUIZ GONZAGA SANTOS DE SIQUEIRA (REPRESENTADO POR
TERCEIRO) (JUST GRAT)
TUTELA DE URGÊNCIA
Empréstimos bancários

Limitação dos descontos em 30% dos proventos do autor
Patamar que se revela razoável para garantir a efetividade do
contratado e imprescindível, em prol do princípio da dignidade
humana, para impedir prejuízo à subsistência do devedor, que
também não pode ser submetido à situação iniqua, nos termos
do art. 42 do CDC Decisão mantida Recurso não provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 41/45, prolatada nos autos da ação
revisional movida pelo agravado, que deferiu a limitação
dos descontos relativos a empréstimos contratados entre as
partes, nos seguintes termos:
“...a conta bancária em que as parcelas dos
empréstimos são debitadas é a mesma em que a aposentadoria do
autor é creditada e, com isso, de maneira transversa, os
contratos acabam necessariamente vinculados à aposentadoria do
autor, porque as prestações incidem no mesmo dia em o crédito é
feito, conforme se verifica no extrato de pp. 30/31. Desse modo,
é possível que a limitação legal de 30% da renda do mutuário
seja burlada. A despeito disso, este Juízo compreende que o fato
de as prestações dos empréstimos superarem 30% da renda do
mutuário não é o suficiente para torna o pacto nulo, uma vez que
sempre se presume que o consumidor, apesar de vulnerável frente
ao fornecedor, se encontra no perfeito gozo das suas faculdades
mentais e anui com essa prática, porque dela também se
beneficia, obtendo créditos que, se prevalecesse a limitação,
não alcancaria. No entanto, há casos concretos em que a
vulnerabilidade do consumidor se acentua de tal modo que ele
anui com situações que o levam a concluir negócios que colocam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279962-93.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba
3
em risco a própria subsistência. Essas situações são frutos ou
de um evidente e exagerado déficit cognitivo do consumidor a
propósito das informações do contrato, que não são supridas pelo
fornecedor, o que é se deu dever (CDC, 6o, III), ou de fatos
supervenientes. Tais situações atribuem ao consumidor o direito
potestativo de modificar ou revisar o contrato, respectivamente,
nos termos do art. 6o, inc. V do CDC. (...). Do exposto, com
fundamento no art. 300 Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido
de
tutela
antecipada,
para
modificar
provisoriamente
os
contratos de no 021810013806, 021810013972 e no 021810013831,
concluído entre as partes, para que suas prestações passem a ser
de R$ 228,33 (duzentos e vinte e oito reais e trinta e três
centavos), para os dois primeiros, e de R$ 2.054,99 (dois mil,
cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para o
último, devendo a requerida passar a observar esses valores no
próximo débito na conta bancária, sob pena de multa equivalente
ao décuplo da diferença debitada a mais”.

Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
alegando, em suma, que não estão presentes os requisitos do
art. 300 do CPC; que os contratos devem permanecer tais
como celebrados entre as partes, porquanto, além de eles
não encerrarem nenhuma ilegalidade, foram livremente pactuados, concordando o agravado com os encargos
estipulados e descontos das parcelas na forma previamente
ajustada; que os empréstimos cujas prestações são cobradas
mediante débito em conta corrente são regulamentadas pela
Lei no 10.931/2004, razão pela qual não pode prosperar a
limitação de 30% dos vencimentos do agravado.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.
92).
Houve contrariedade (fls. 97/106).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
O caput do artigo 300 do CPC traz os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279962-93.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba
4
para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou
antecipada), quais sejam: a evidência da probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, os quais não se mostram presentes no caso.
Na hipótese, ante a natureza alimentar dos
proventos e o fundado receio de dano irreparável que possa
advir à subsistência do devedor, estão presentes os
elementos autorizadores elencados no referido artigo, o
que torna necessária a concessão da tutela de urgência.
Saliente-se que os proventos do agravado não podem
ser integralmente empregados para a quitação da dívida,
como se verifica do extrato da conta de sua titularidade
(fls. 30/31 dos autos principais).
Ao oferecer e conceder empréstimo, sem análise
efetiva do perfil econômico/financeiro do consumidor, o
banco aceita o risco de o cliente não suportar o pagamento
dos valores assumidos.
A limitação dos descontos no patamar de 30%, em
sede de antecipação de tutela, revela-se razoável para
garantir a efetividade do contrato e imprescindível, em
prol do princípio da dignidade humana, a fim de impedir
prejuízo à subsistência do devedor, que também não pode ser
submetido a situação iniqua, nos termos do art. 42 do CDC,
in verbis: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente
não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo
de constrangimento ou ameaça”.
Diante dessas considerações, ante a natureza
alimentar do provento auferido pelo agravado e o fundado
receio de dano irreparável que possa advir à sua
subsistência, a decisão agravada permanece hígida em todos
os seus termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279962-93.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba
5
PAULO PASTORE FILHO
Relator